Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-14.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014505-14.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANGELA PASIN - CPF: 044.737.388-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014505-14.2024.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):
ANGELA PASIN
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXCESSIVO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que, ao homologar projeto de sentença de juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da cobrança da fatura de abril de 2024 (950 kwh), condenando a ré à restituição em dobro do valor pago (R$ 2.226,06) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária foi regular, à luz do laudo técnico do medidor; (ii) verificar a possibilidade de restituição em dobro do valor pago; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) avaliar a razoabilidade do
quantum
fixado a título de dano moral; e (v) examinar a necessidade de prequestionamento das matérias legais suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica.

Embora o laudo do IPEM-MT ateste a regularidade do medidor, não afasta o dever da concessionária de comprovar a origem do consumo excessivo.

O histórico de consumo e a ausência de demonstração da causa da elevação amparam a conclusão pela irregularidade da cobrança, legitimando a declaração de nulidade da fatura.

A restituição em dobro do valor pago indevidamente é
devida,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorre da cobrança indevida de valor elevado, aliada à ausência de solução administrativa eficaz, caracterizando falha na prestação do serviço e violação ao dever de boa-fé objetiva.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando o método bifásico adotado pelo STJ, e atende à função compensatória e pedagógica da reparação.

A correção monetária sobre a repetição do indébito deve incidir desde o desembolso e os juros de mora desde a citação, nos termos da Súmula 43/STJ e art. 405 do CC.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem ser ajustados conforme redação atual dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com aplicação do IPCA e da taxa SELIC deduzido o IPCA, respectivamente.

A análise do prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, bastando que o acórdão enfrente os fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alterações de ofício quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A cobrança excessiva de consumo, incompatível com o histórico do consumidor e sem comprovação da causa, configura prática abusiva, ainda que o medidor tenha sido tecnicamente aprovado.

A restituição em dobro do valor pago indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável
.

A fixação de juros e correção monetária deve seguir os critérios legais vigentes, sendo matéria de ordem pública passível de correção de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 14, §3º; 22; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007693799, Rel. Des. Fabio Vieira Heerdt, j. 25.10.2018; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 271656887, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Ainda, declarou
a nulidade da cobrança de abril de 2024, com consumo de 950 kwh, determinando a emissão de nova fatura dentro da média, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

As partes opuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos, determinando que os

juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam desde a data da citação
, bem como condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 2.226,06 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e seis centavos),
a título de
repetição de indébito
, com juros de mora segundo a taxa SELIC desde a data do desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. (ID 271656895)

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Faturamento regular – Medidor aprovado pelo IPEM;

2) R
epetição do indébito – Impossibilidade – Ausência de má-fé;

3) Inexistência de danos morais;

4) Redução do
quantum
indenizatório;

5) Prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi surpreendida com a cobrança indevida da fatura de energia elétrica referente ao mês de
abril de 2024
, no valor de
R$ 1.133,03 (mil cento e trinta e três reais e três centavos)
,
quantia

que alega não corresponder ao real consumo
.

Aduz que, mesmo discordando da fatura questionada, realizou o seu pagamento, a fim de evitar a suspensão do fornecimento do serviço.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da referida cobrança, inexistindo o dever de indenizar.

No caso,
verifica-se que a reclamada, no ID 271656872, anexou aos autos o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO)
em
13/08/2024
, relativo ao medidor da unidade consumidora da parte autora, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO
(...)

(Grifei)

O cerne da controvérsia reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na qualidade de fornecedora de serviços, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade do faturamento referente ao consumo de energia elétrica do mês de
abril de 2024
.
No entanto, essa prova não foi produzida
.

Conforme histórico anexado pela reclamada no ID 271656870,
vê-se que
o consumo de energia elétrica da parte autora era de 293 kwh (02/2024) e 330 kwh (03/2024). Entretanto, em
abril de 2024
, foi registrado o consumo de
942 kwh
,
valor significativamente superior à média dos meses anteriores.

Assim, em que pese o laudo do INMETRO atestar a regularidade do medidor (ID
271656872
),
cabia à parte reclamada demonstrar a causa da cobrança excessiva, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
,
contudo, assim não o fez.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (Grifei)

Portanto, não há que se falar em regularidade da fatura questionada, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo da reclamante.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar
a restituição,
em dobro
, do valor pago indevidamente pela parte autora
,
nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
que realizou a cobrança de
valor superior à
média de consumo,
o qual foi pago pela consumidora.

Ademais, a reclamante
buscou solução administrativa junto à reclamada e no PROCON, no entanto, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,

A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, uma vez que o dano decorre da simples verificação da conduta, configurando-se o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela recorrida sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Por outro lado, observa-se que
a decisão singular deixou de determinar a incidência de correção monetária sobre
a repetição do indébito.

A correção monetária, relativa à indenização por danos materiais, deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Já
os juros de mora, em se tratando de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ainda, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,

determinando,
de ofício,

que

a
correção monetária sobre
a repetição do indébito
incida a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, e o
s juros de mora incidam a partir da citação
.

Ainda,
de ofício, altero os índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025